Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-95.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Ação julgada parcialmente procedente para limitar os juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato divulgada pelo Banco Central do Brasil, na época da contração.

Repetição em dobro dos valores injustificadamente descontados da conta corrente – Inadmissibilidade - Má-fé do réu não demonstrada –

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Ação julgada parcialmente procedente para limitar os juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato divulgada pelo Banco Central do Brasil, na época da contração.

Repetição em dobro dos valores injustificadamente descontados da conta corrente – Inadmissibilidade - Má-fé do réu não demonstrada – Jurisprudência do STJ – Caso de devolução de forma simples – Sentença mantida – Recurso negado

Danos morais - Inexistência do dever de indenizar – Eventual declaração de cláusula abusiva no contrato, por si só, não acarreta danos morais - Descontos em conta corrente de contrato de empréstimos livremente contraído pela autora – Sentença mantida - Recurso negado.

Recurso negado.*